Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-95.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003003-95.2018.8.11.0045
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO BOITA
RECORRIDO: FERNANDO DE DAVID
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83708954) interposto por LUIZ FERNANDO BOITA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76080450):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS (ART. 784, III, CPC) – AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §2o, CPC) – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO - RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante art. 784, III, do CPC, e entendimento pacificado pelo STJ, o instrumento particular não assinado por duas testemunhas não detém força para servir como título executivo extrajudicial.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC).
O § 2o do art. 85 do CPC veicula regra geral de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1003003-95.2018.8.11.0045, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 03/02/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 81578476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por LUIZ FERNANDO BOITA E FERNANDO DE DAVIS, objetivando a reforma da sentença que foi parcialmente provido cona sentença que acolheu a exceção de pré-executividade no âmbito da ação executiva, para o fim de, dada a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.
O recurso foi parcialmente provido, in verbis: “(...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso aviado pelo exequente, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo executado, para fixar a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, no entanto, a sua exigibilidade, em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC”.
Alega violação ao artigo 783 do Código Processo Civil, artigo 221 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que podem ser utilizados outros meios legais para provar a existência do instrumento particular, não fazendo os aludidos textos dos artigos citados qualquer exigência de assinatura de testemunhas para validade e eficácia do negócio jurídico.
Assevera que: “(...) não há mais que se falar na necessidade de subscrição do documento particular por 2 (duas) testemunhas para que o instrumento particular seja revestido de força probante das obrigações por ele convencionadas, sendo tal entendimento superado com o advento da nova codificação civil, assim, pelas regras atuais basta a assinatura do sujeito que assume a obrigação, principalmente quando o negócio jurídico e suas condições não são questionadas pelas partes (são incontroversas), como no caso dos autos”.
Afirma que o STJ: “(...) reconhece hipótese excepcional, em que a falta de assinatura das testemunhas como condição de eficácia executiva poderá ser suprida pelo depoimento pessoal ou outros meios de prova suficientes, assim como pelo próprio contexto dos autos”.
Recurso tempestivo (id. 83814971).
Contrarrazões (id. 87554962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação aos artigos 783 do CPC e 221 do CC, a parte recorrente alega que podem ser utilizados outros meios legais para provar a existência do instrumento particular, não fazendo os aludidos textos dos artigos citados qualquer exigência de assinatura de testemunhas para validade e eficácia do negócio jurídico.
Assevera que: “(...) não há mais que se falar na necessidade de subscrição do documento particular por 2 (duas) testemunhas para que o instrumento particular seja revestido de força probante das obrigações por ele convencionadas, sendo tal entendimento superado com o advento da nova codificação civil, assim, pelas regras atuais basta a assinatura do sujeito que assume a obrigação, principalmente quando o negócio jurídico e suas condições não são questionadas pelas partes (são incontroversas), como no caso dos autos”.
Afirma que o STJ: “(...) reconhece hipótese excepcional, em que a falta de assinatura das testemunhas como condição de eficácia executiva poderá ser suprida pelo depoimento pessoal ou outros meios de prova suficientes, assim como pelo próprio contexto dos autos”.
O acórdão decidiu que (id 76080450): “(...) É cediço que para que o contrato constitua título executivo extrajudicial é imprescindível a assinatura das duas testemunhas. Isso porque, o rol de títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente.
(...) Destarte, tendo em vista a situação delineada no feito, inexistindo a assinatura de duas testemunhas, o contrato perde a sua força executiva, conduzindo à extinção do feito, nos moldes como entendeu o magistrado de piso”.
Já, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
(...) 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)” (g.n)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça